Tribunal: TJDFT
Processo: 0727329-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO.
1. Demonstrado que o imóvel da parte está inserido no Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária, se mostra viável deferir o imediato fornecimento de energia elétrica com instalação do medidor para a residência.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.